Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736154-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA SILVA DOURADO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANA SILVA DOURADO para reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de restabelecimento da energia elétrica em seu domicílio, nos autos da ação de procedimento comum movida pela agravante em desfavor de NEONERGIA DISTRITUIÇÃO BRASÍLIA S/A. A parte agravante alega, em síntese, que experimentou corte de energia anterior, o que incorreu na assinatura de termo de acordo para pagamento do período de inadimplência, de modo que a parcela do acordo integraria as próximas faturas de consumo. Afirma que não conseguiu adimplir com o pagamento das faturas, o que motivou novo corte de energia, por isso, busca pagar apenas o que consumiu nos últimos quatro meses, sem a inclusão dos valores objeto do acordo, uma vez que não consegue quitar no valor atual da fatura. Cita dispositivos da constituição e da lei e faz menção a julgados em favor se sua tese. Requer a concessão da tutela recursal para o fim de que seja restabelecida a energia em seu domicílio. Não houve preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso A agravante aduz que teve o segundo desligamento de energia elétrica em seu domicílio, sendo que no primeiro deixou de pagar a fatura no vencimento, o que incorreu na realização de acordo para pagar o débito de forma parcelada. Como os valores correspondentes ao acordo se somam ao consumo atual, deixou, novamente, de pagar a energia no vencimento, o que incorreu em novo corte de energia. Pretende que os valores sejam separados (débitos antigos do consumo real), o que permitirá o pagamento das faturas atuais. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial de impossibilidade de corte de energia em razão de débitos antigos (Acórdão 1751886, 07261240720238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023). Entretanto, a suspensão do fornecimento encontra guarita no art. 4o, §3o, III, da Resolução Normativa Aneel n. 1000/2021, o que não pode se olvidar. Nessa fase incipiente e dotada a decisão liminar em agravo de cognição não exauriente, verifico que não estão presentes os pressupostos que autorizariam a suspensão, pois se trata de segundo corte de energia que a consumidora deixa de pagar a fatura no vencimento, após a realização de transação extrajudicial (acordo), o qual teria o mote de lhe favorecer e permitir a regularidade dos débitos em atraso. Se há consumo de energia, deve haver o pagamento regular, pois todas as unidades consumidoras integram um sistema elétrico que necessita ser remunerado, uma vez que são conhecidas as dificuldades encontradas para todos os domicílios sejam atendidos. Estimular o inadimplemento apenas trará mais distorções, aumento de tarifa, e eventual falha na distribuição aos milhares de lares que necessitam do referido serviço. Sem que a empresa ré se manifeste acerca da possibilidade de separação das contas (débitos anteriores do consumo atual) não se sabe mesmo se é possível operacionalizar a nova arquitetura de pagamento sugerida pela parte, a qual, repita-se, deixou de pagar o seu consumo de energia no vencimento pela segunda oportunidade. Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator